Tribunal: TJBA
Processo: 0502315-64.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502315-64.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MURILO COSTA RANGEL PINHEIRO

Advogado(s)
:
LEONARDO MINEIRO FALCAO

APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE

Advogado(s)
:
MARIA CREUZA DE JESUS VIANA, WILSON MARCILIO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO E DE PARCELAS VENCIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo de adicional de insalubridade, referente ao período de 16/03/2006 a 27/01/2012. O autor sustenta que o direito ao adicional, reconhecido por ato administrativo posterior (Portaria nº 1.288/2013), deveria retroagir à data de seu requerimento administrativo em 16/03/2006, e que não houve prescrição, por se tratar de verbas de trato sucessivo. O juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de revisão do ato administrativo que fixou termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade está fulminada pela prescrição; e (ii) estabelecer se as parcelas retroativas relativas ao adicional de insalubridade, anteriores a 27/01/2012, estão alcançadas pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para revisão de ato administrativo é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contados da data da publicação do ato impugnado — no caso, a Portaria nº 1.288, de 28/06/2013 —, tendo a ação sido ajuizada apenas em 30/08/2018, após o transcurso do prazo legal.

A interrupção da prescrição pelo protocolo do requerimento administrativo em 16/03/2006 não impede a fluência do novo prazo, que, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, reinicia-se pela metade (2 anos e 6 meses), a partir da publicação da decisão administrativa em 28/06/2013, o que também conduz à conclusão de prescrição do fundo de direito.

Ainda que o pedido se limitasse à cobrança das parcelas retroativas de adicional de insalubridade (direito de trato sucessivo), sem impugnar o fundo de direito, apenas as parcelas exigíveis nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (30/08/2018) poderiam ser exigidas, o que não abrange o período pleiteado (16/03/2006 a 27/01/2012), que está integralmente prescrito.

A jurisprudência pacífica do STJ admite a prescrição do fundo de direito mesmo em caso de ato administrativo supostamente nulo, não sendo possível seu afastamento por mera alegação de injustiça, sem observância do prazo legal para propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Prescreve em cinco anos o direito de revisão de ato administrativo que fixa o termo inicial para o pagamento de adicional de insalubridade.

A interrupção da prescrição por pedido administrativo reinicia a contagem do prazo pela metade, conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

Em demandas de trato sucessivo, somente são exigíveis as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Estando todas as parcelas pleiteadas fora do quinquênio legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º; CF/1988, art. 37; CC, arts. 186, 884 e 927; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2163924/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.05.2023; STJ, REsp 1431342/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.05.2020; TJRS, Apelação Cível 5007726-28.2021.8.21.0006, Rel. Des. Eduardo Delgado, j. 25.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502315-64.2018.8.05.0141
, em que figuram como apelante MURILO COSTA RANGEL PINHEIRO e como apelada AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça